Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-88.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706148-88.2022.8.07.0019 RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RECORRIDO: MARCOS ANTONIO SOUSA SANTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTÍCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTERIOR À CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL PAGAMENTO. NÃO CABIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. A notícia de celebração de acordo extrajudicial entre as partes, anteriormente à citação do réu, faz com que desapareça o interesse processual da parte autora quanto à pretensão deduzida na inicial, ante a perda superveniente do interesse de agir, com base no art. 487, VI do CPC. 2. Apelo conhecido e improvido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 922 do Código de Processo Civil. Defende que a execução deve ser suspensa durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, caso termine o prazo sem cumprimento do acordo, o processo retornará o seu curso. Afirma que as partes acordaram a melhor forma para pagamento da obrigação e pleitearam a suspensão do feito até o seu integral cumprimento, motivo pelo qual não há que se falar em falta de interesse processual ou ausência de um dos pressupostos para o desenvolvimento regular do processo executivo, consistente no inadimplemento. Colaciona julgados desta Corte de Justiça. Requer que todas as intimações sejam exclusivamente publicadas em nome dos advogados GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI e RODRIGO FRASSETTO GÓES. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado dissenso pretoriano, porquanto “A divergência baseada em paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 13 do STJ” (AgInt no AREsp 1.882.857/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 6/5/2022). Ademais, é entendimento pacífico da Corte Superior que: “O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp 1700185/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/3/2018), o que não se observa no caso em exame. No mesmo sentido o AgInt no AREsp 2269142/SC, Rel. Ministra NANCY ANGRIGUI, DJe 28/6/2023. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele/ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023